Tribunal: TJSP
Processo: 1007014-36.2024.8.26.0597
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ÇÃO. ART. 1.007, §5o, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção, em virtude de insuficiência no preparo recolhido em dobro. O recorrente sustenta que o valor faltante era ínfimo e que o §2o do art. 1.007 do CPC autorizaria a complementação. Em petição protocolada após a interposição do agravo interno, alega também violação ao art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível complementar o valor do preparo recolhido de forma insuficiente após determinação de recolhimento em dobro; (ii) estabelecer se é possível emendar as razões do agravo interno com novos fundamentos apresentados posteriormente, dentro do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumativa impede que sejam acrescidos novos fundamentos ao agravo interno por meio de petição posterior, ainda que dentro do prazo recursal, pois o ato já se aperfeiçoou no momento de sua interposição.

4. O §2o do art. 1.007 do CPC permite a complementação apenas quando o preparo é recolhido de forma insuficiente no ato de interposição do recurso, não se aplicando à hipótese em que o recolhimento se dá após intimação para pagamento em dobro.

5. O §5o do art. 1.007 do CPC veda expressamente a complementação do preparo insuficiente quando já houve determinação de recolhimento em dobro, sob pena de concessão de prazo adicional não previsto em lei e de violação à isonomia processual.

6. O valor faltante não afasta a aplicação da regra legal, sobretudo quando o montante devido estava expressamente indicado em certidão e o recolhimento menor decorreu de erro inescusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. É inadmissível a complementação do preparo recolhido de forma insuficiente após determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §5o, do CPC.

2. A preclusão consumativa impede a apresentação de novos fundamentos ou emendas ao agravo interno por meio de petições posteriores à sua interposição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 1.007, §§2o, 4o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.044.410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.566.171/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/3/2021, DJe 5/4/2021.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007014-36.2024.8.26.0597; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. ART. 1.007, §5o, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção, em virtude de insuficiência no preparo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. ART. 1.007, §5o, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção, em virtude de insuficiência no preparo recolhido em dobro. O recorrente sustenta que o valor faltante era ínfimo e que o §2o do art. 1.007 do CPC autorizaria a complementação. Em petição protocolada após a interposição do agravo interno, alega também violação ao art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível complementar o valor do preparo recolhido de forma insuficiente após determinação de recolhimento em dobro; (ii) estabelecer se é possível emendar as razões do agravo interno com novos fundamentos apresentados posteriormente, dentro do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumativa impede que sejam acrescidos novos fundamentos ao agravo interno por meio de petição posterior, ainda que dentro do prazo recursal, pois o ato já se aperfeiçoou no momento de sua interposição.

4. O §2o do art. 1.007 do CPC permite a complementação apenas quando o preparo é recolhido de forma insuficiente no ato de interposição do recurso, não se aplicando à hipótese em que o recolhimento se dá após intimação para pagamento em dobro.

5. O §5o do art. 1.007 do CPC veda expressamente a complementação do preparo insuficiente quando já houve determinação de recolhimento em dobro, sob pena de concessão de prazo adicional não previsto em lei e de violação à isonomia processual.

6. O valor faltante não afasta a aplicação da regra legal, sobretudo quando o montante devido estava expressamente indicado em certidão e o recolhimento menor decorreu de erro inescusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. É inadmissível a complementação do preparo recolhido de forma insuficiente após determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §5o, do CPC.

2. A preclusão consumativa impede a apresentação de novos fundamentos ou emendas ao agravo interno por meio de petições posteriores à sua interposição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 1.007, §§2o, 4o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.044.410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.566.171/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/3/2021, DJe 5/4/2021.